Tribunal: TJPA
Processo: 0816996-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816996-05.2021.8.14.0401

APELANTE: DIEGO NUNES BELEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §3º, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O APELANTE COMETEU O CRIME. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. EQUÍVOCOS NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO UTILIZADA COMO MEIO DE CONVENCIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RESPECTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1 – O apelante desferiu soco no maxilar da vítima, ocasião em que perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça no chão, vindo a óbito. Por isso, requereu o provimento do apelo para ser absolvido ou ver a pena reduzida.

II –
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A insuficiência, ou não, das provas para manter o édito condenatório.

3 – Ocorrência, ou não, de equívocos na fixação da pena base e na negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – As provas produzidas na instrução processual não deixam qualquer dúvidas que o óbito da vítima resultou da conduta do acusado que lhe aplicou um soco, fazendo com que perdesse o equilíbrio e batesse com a cabeça no chão. Ademais, no seu interrogatório em juízo, o réu assume que desferiu o soco no ofendido porque este lhe agrediu primeiro. Porém, não há nos autos nenhuma outra prova que corrobore a alegação de legítima defesa, pois a testemunha que soube que a vítima desferiu uma cadeirada no apelante, não estava no local do crime.

5 – Quando da valoração negativa dos vetores que militaram em desfavor do apelante, constata-se que a culpabilidade foi valorada com o conceito de elementar do fato típico, o juízo a quo não explicou os motivos pelos quais a personalidade do apelante é agressiva e o comportamento da vítima militou em seu desfavor. Portanto, a única circunstância judicial contrária ao recorrente valorada de forma correta são os antecedentes.

6 - O juízo a quo se utilizou da confissão do apelante para formar o seu convencimento, o que impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, ainda que qualificada, conforme orienta a Súmula nº 545 do Colendo STJ.

7 – PENA APLICADA. Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os seus antecedentes, o que exaspera a reprimenda em 1/6 (um) sexto) equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena em 08 (oito) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que se trona definitiva por não existirem agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

IV – DISPOSITIVO

8 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 129, §3º, do CP à pena de

04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO NUNES BELÉM
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 129, §3º, do CP interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante aduz que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou todos os fatos que culminaram na sua conduta.

Alega ainda que não houve fundamentação adequada para que o vetor da culpabilidade fosse valorado em seu desfavor, bem como não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo parcial provimento para reanalisar a dosimetria da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/08/2021, o apelante desferiu um soco no maxilar da vítima Jairo dos Reis Brasil que, após o golpe, bateu com a cabeça no chão, vindo a falecer horas depois do fato por traumatismo craniano. Segundo as investigações, o entrevero ocorreu porque o apelante tomou a cerveja que o ofendido comprou e este agrediu o acusado que revidou com um soco.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante aduz que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou todos os fatos que culminaram na sua conduta.

Quando da instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas que estavam próximas ao local do fato:

Ivone Borges da Silva

Que estava sentada na frente da sua casa, quando viu o acusado dando um soco na vítima, que caiu no chão. Que correu para socorrer o ofendido. Que o réu fugiu após dar o soco na vítima.

Adriana Borges da Silva

Que estava na sua venda de churrasco às proximidades do local do fato, quando ouviu gritos, momento em que viu o acusado dando um soco na vítima. Que se aproximou deles e se deparou com a vítima desmaiada. Que após o réu fugiu.

Com efeito, no seu interrogatório em juízo, o réu assume que desferiu o soco no ofendido porque este lhe agrediu primeiro. Porém, não há nos autos nenhuma outra prova que corrobore a alegação de legítima defesa, pois a testemunha Denise do Socorro Poiares Brasil, que soube que a vítima desferiu uma cadeirada no apelante, não estava no local do crime.

Dessa forma, estando provadas a autoria e a materialidade do crime, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que não houve fundamentação adequada para que o vetor da culpabilidade fosse valorado em seu desfavor, bem como não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Analisando a valoração negativa dos vetores que militaram em desfavor do apelante, constata-se que a culpabilidade foi valorada com o conceito de elementar do fato típico, o juízo a quo não explicou os motivos pelos quais a personalidade do apelante é agressiva e o comportamento da vítima militou em seu desfavor. Portanto, a única circunstância judicial contrária ao recorrente valorada de forma correta são os antecedentes.

Ademais, o juízo a quo se utilizou da confissão do apelante para formar o seu convencimento, o que impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, ainda que qualificada, conforme orienta a Súmula nº 545 do Colendo STJ.

Portanto, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os seus antecedentes, o que exaspera a reprimenda em 1/6 (um) sexto) equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena em 08 (oito) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que se trona definitiva por não existirem agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 129, §3º, do CP à pena de

04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024